Tribunal: STF
Processo: RHC 270080
Classe: RHC
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-03-27
Data de publicação: 2026-03-27

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus interposto contra acórdão proferido pela Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça – STJ, que negou provimento ao Agravo Regimental no Habeas Corpus — HC 1.038.762/SP, nos termos da seguinte ementa:

PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS LIMINARMENTE INDEFERIDO. VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO DA UNIRRECORRIBILIDADE. DESVIRTUAMENTO DO SISTEMA RECURSAL CONSTITUCIONAL. INVIABILIDADE. CONDENAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO. ESTUPRO. PRETENSÃO DE DESCLASSIFICAÇÃO DA CONDUTA. REEXAME DE MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. INVIABILIDADE. CONSTRANGIMENTO ILEGAL MANIFESTO. AUSÊNCIA.
Agravo regimental improvido (doc. 56).

Neste recurso ordinário, busca-se:

[...] o PROVIMENTO ao presente RECURSO ORDINÁRIO, para a reforma do v. acórdão recorrido, com a concessão da ordem, a fim de que seja desclassificada a conduta do Paciente para o crime do artigo 215 do Código Penal (violação sexual mediante fraude), tendo em vista a não configuração de violência ou grave ameaça contra a vítima, em afronta às garantias individuais da legalidade penal, do devido processo legal e da tipicidade estrita, sob pena de se perpetuar a ilegalidade que o aflige (doc. 63, p. 14).

É o relatório. Decido.

Este recurso é inviável.

No caso, a Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça limitou-se a manter a decisão que indeferiu liminarmente o habeas corpus, expondo os seguintes fundamentos:

O agravo regimental não merece prosperar.
Como já dito, contra o acórdão impugnado na impetração, tramitou neste Superior Tribunal o AREsp n. 2.858.004/SP. Embora o recurso não tenha sido conhecido  em razão de óbice à sua admissibilidade, o habeas corpus não pode ser utilizado como meio indireto para superar essa limitação, sob pena de indevida subversão do sistema recursal.
Afora isso, entende esta Corte que o writ não é a via adequada para apreciar pedido de absolvição ou de desclassificação de condutas, tendo em vista que, para se desconstituir o decidido pelas instâncias de origem, mostra-se necessário o reexame aprofundado dos fatos e das provas constantes dos autos, procedimento vedado pelos estreitos limites do writ, caracterizado pelo rito célere e por não admitir dilação probatória. Precedentes. (AgRg no HC n. 904.513/ES, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 21/5/2024, DJe de 28/5/2024) – (AgRg no HC n. 913.653/RJ, Ministro Otávio de Almeida Toledo (Desembargador convocado do TJSP), Sexta Turma, DJe 6/11/2024).
Neste âmbito, não há como afastar a conclusão da Corte paulista de que houve violência, com base na dinâmica fática apurada e na coerência do relato da vítima, corroborado pelas provas orais coligidas.
Segundo o acórdão, durante o exame ginecológico, a ofendida tentou fechar as pernas ao perceber o abuso, mas o réu empregou força física para mantê-las abertas, circunstância que caracteriza a elementar do crime de estupro. Diante desse contexto, o Colegiado afastou a tese defensiva de desclassificação para violação sexual mediante fraude, enfatizando que se trata de situação em que a força física foi efetivamente empregada para superar a resistência da vítima.
Com efeito, a execução da conduta típica em questão possui elementos especializantes de meio de execução, consistentes na violência ('vis absoluta' ou 'vis corporalis') ou grave ameaça ('vis compulsiva'). A grave ameaça, também conhecida como violência moral, é a promessa de realização de mal grave, futuro e sério contra a vítima (direta ou imediata) ou pessoa que lhe é próxima (indireta ou mediata). Por sua vez, a violência caracteriza-se pelo emprego de força física sobre a vítima, consistente em lesões corporais ou vias de fato (HC n. 611.511/SP, Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJe 15/10/202 – grifo nosso).
Em outros termos, o entendimento deste Tribunal é no sentido de que a prática de atos sexuais com propósito manifestamente lascivos, como o beijo lascivo e toque de partes íntimas do corpo da vítima já é suficiente para a configuração do delito [...], mormente diante do uso de força física pelo acusado, sendo descabida a desclassificação – (REsp n. 2.023.585/SP, Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, DJe de 11/11/2024 – grifo nosso).
Não é demais lembrar que, nos crimes contra os costumes, a palavra da vítima assume preponderante importância, como na hipótese, que se mostrou coerente, expondo os fatos com riqueza de detalhes (HC n. 144.832/RS, Ministro Jorge Mussi, Quinta Turma, DJe 1º/2/2011).
Nego provimento ao agravo regimental (doc. 57 — grifos no original).

Nos termos do art. 102, II, a, da Constituição Federal, é cabível recurso ordinário para o Supremo Tribunal Federal — STF quando o habeas corpus for decidido em única instância pelos Tribunais Superiores, se denegatória a decisão, o que, tecnicamente, não ocorreu no caso (vide RHC 230.906 AgR/RO, da minha relatoria, Primeira Turma, DJe 14/9/2023; RHC 201.671 AgR/SP, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 10/9/2021; e RHC 208.016 AgR/SP, Rel. Min. Ministro Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 4/4/2022).

Além disso, a ausência de análise expressa das questões pelo STJ impede que elas sejam examinadas diretamente pelo STF neste recurso ordinário, sob pena de supressão de instância, com extravasamento dos limites de competência previstos no art. 102 da Constituição Federal. Nesse sentido, menciono os seguintes julgados:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. DECISÃO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA QUE INDEFERIU LIMINARMENTE O HABEAS CORPUS. HIPÓTESE DE NÃO CABIMENTO DO RESPECTIVO RECURSO ORDINÁRIO. QUESTÕES DE MÉRITO NÃO EXAMINADAS POR ÓRGÃO COLEGIADO DAQUELE TRIBUNAL NO ACÓRDÃO RECORRIDO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. ANÁLISE DE PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE DE RECURSO INTERPOSTO PARA TRIBUNAL SUPERIOR. INVIABILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.
I – Nos termos do art. 102, II, a, da Constituição Federal, é cabível recurso ordinário para o Supremo Tribunal Federal quando o habeas corpus for decidido em única instância pelos tribunais superiores, se denegatória a decisão, o que não ocorre na espécie (vide RHC 201.671 AgR/SP, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe de 10/09/2021; e RHC 208.016 AgR/SP, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe de 4/4/2022).
II – A ausência de manifestação por órgão colegiado do STJ sobre o mérito do habeas corpus inviabiliza, igualmente, esta Suprema Corte de analisar as questões reiteradas neste recurso ordinário, sob pena de indevida supressão de instância, com evidente extravasamento dos limites de competência descritos no art. 102 da Constituição Federal. Precedentes.
[...]
IV – Agravo regimental a que se nega provimento (RHC 230.906 AgR/RO, da minha relatoria, Primeira Turma, DJe 14/9/2023).

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME DE TRÁFICO INTERNACIONAL DE ENTORPECENTES. ARTIGOS 12 E 18, I, DA LEI 6.368/76. HABEAS CORPUS ORIGINARIAMENTE SUBSTITUTIVO DE RECURSO. INADMISSIBILIDADE. PRECEDENTES. AUSÊNCIA DE DECISÃO DE MÉRITO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA NO ATO IMPUGNADO. ATUAÇÃO EX OFFICIO DO STF INVIÁVEL. INEXISTÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. Inexiste excepcionalidade que permita a concessão da ordem de ofício ante a ausência de teratologia na decisão atacada, flagrante ilegalidade ou abuso de poder. 2. O conhecimento desta impetração sem que a instância precedente tenha examinado o mérito do habeas corpus lá impetrado consubstancia indevida supressão de instância e, por conseguinte, violação das regras constitucionais definidoras da competência dos Tribunais Superiores. 3. In casu, os recorrentes foram condenados pela prática do crime de tráfico internacional de entorpecentes, sob a égide da Lei 6.368/76, como incursos nos artigos 12 e 18, I, deste diploma legal. 4. Verifica-se a existência de óbice processual, porquanto o habeas corpus impetrado perante o Tribunal a quo foi manejado em substituição a recurso cabível. 5. Agravo regimental desprovido (RHC 130.287 AgR/RN, Rel. Min. Luiz Fux, DJe 29/6/2017).

AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. DECISÃO MONOCRÁTICA. INEXISTÊNCIA DE ARGUMENTAÇÃO APTA A MODIFICÁLA. MANUTENÇÃO DA NEGATIVA DE SEGUIMENTO. INOVAÇÃO ARGUMENTATIVA. IMPOSSIBILIDADE DE EXAME. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida. 2. Caracteriza-se indevida supressão de instância o enfrentamento de argumento não analisado pela instância a quo. 3. Agravo regimental desprovido (HC 135.001 AgR/MS, Rel. Min. Edson Fachin, DJe 16/3/2017).

PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. ATENTADO VIOLENTO AO PUDOR. CONDENAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO. INEXISTÊNCIA DE NULIDADE. DOSIMETRIA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. […] 3. A alegação de ausência de fundamentação idônea para a fixação da pena-base em patamar acima do mínimo legal não foi submetida a exame do Superior Tribunal de Justiça, o que impede a imediata análise da matéria, sob pena de indevida supressão de instância. 4. Agravo regimental a que se nega provimento (RHC 131.539 AgR/SP, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, DJe 1º/7/2016).

Ante o exposto, nego provimento a este recurso ordinário em habeas corpus (art. 312, combinado com o art. 192, do Regimento Interno do STF).

Após transcorrido o prazo recursal da defesa — sucumbente — certifique-se o trânsito em julgado e proceda-se à baixa dos autos.

Publique-se.
Brasília, 27 de março de 2026.

Ministro Cristiano Zanin
Relator